Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 240 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CARACTERIZAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. O trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória.
2. Demonstrada por perícia a inexistência da filmagem supostamente realizada da vítima durante o banho, adolescente menor de 14 anos e sobrinha do acusado, e inexistindo indícios mínimos de que o celular que teria sido colocado propositalmente no banheiro para a realização do registro seria do paciente e ali disposto por ele, inviável a deflagração da ação penal ante a ausência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria.
3. Ainda que relevante a palavra da vítima nos crimes ocorridos no âmbito familiar e doméstico, esta deve estar em consonância com os demais elementos constantes da apuração, como forma de subsidiar a deflagração da ação penal.
4. Ordem concedida.